Tribunal: TJPA
Processo: 0813121-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813121-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAYMISON DE JESUS PANTOJA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE SUBSTITUTO RECURSAL – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. A tese de insuficiência de prova da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 811.088/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”.

2.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Jaymison de Jesus Pantoja Dias, em face da decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
que aponta nulidade das provas supostamente colhidas de forma ilegal, e que serviram de lastro à condenação do ora agravante, em sentença que já se tornou
res judicata,
por tratar-se de sucedâneo recursal
.

Narra o agravante em razões recursais que:

“É que, conquanto tenha sido impetrado o presente Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal, o Agravante
demonstrou
por meio de fatos expressamente registrados e reconhecidos na sentença condenatória, a existência de manifesta ilegalidade consistente na ilicitude da prova decorrente da invasão domiciliar na casa do Paciente baseado apenas em denúncia anônima que justifica a atuação desta Corte, de oficio, conforme autoriza o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e da remansosa e pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)”. (Id 15945182 – Pág. 2)

Por fim, sustenta que:

“Destarte, então, conclui-se que o Habeas Corpus de Id: 15658460, bem como o presente Agravo Regimental ora interposto, evidenciam a manifesta ilegalidade da sentença impugnada, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da invasão de domicílio e dela derivada para fins de absolver o Agravante.

Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência, que se digne a
conhecer
e da
provimento
ao
Agravo Regimental
para que reconsidere a r. decisão agravada a fim de que diante da flagrante ilegalidade conceda a ordem nos termos do art. 654, § 2º, do CPP para que seja reconhecida a ilicitude de todas as provas colhidas durante a invasão e a busca domiciliar na casa do Agravante, bem como de decretar a nulidade “ab initio” do processo que resultou na condenação do Paciente para fins de absolvê-lo da condenação do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 382, II, do Código de Processo Penal”
.
(Id 15945182 – Pág. 7)

É o relatório do necessári
o.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Eminentes pares apresento-lhes o feito em mesa, haja vista não haver o que reconsiderar, eis que o posicionamento na decisão adotado tem por parâmetro precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

Assim, eis o inteiro teor da aludida decisão (Id 15846236:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RES JUDICATA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS – DENÚNCIA ANÔNIMA – INVASÃO DE RESIDÊNCIA – SUCEDANIO RECURSAL. NÃO CONHECIMNTO.

1.

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

2.

“Não deve ser conhecido o writ que se volta contra
sentença
condenatória já
transitada
em julgado, manejado como
substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

(HC n. 684.825/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)”

3.

“Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). (AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”.

4.

Ordem não conhecida.

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator) – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Junior, em favor do nacional JAYMISON DE JESUS PANTOJA DIAS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado no dia 18/12/2018, condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, autos do processo crime de nº 0004279-02.2018.8.14.0012, sustentando, na Id 15658460 – Pág.6, que:

“Pois bem, no caso vertente, a matéria debatida neste Habeas Corpus consiste na
ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA INVASÃO E BUSCA DOMICILIAR NA CASA DO PACIENTE FUNDADO - APENAS E TÃO SOMENTE – EM DENÚNCIA ANÔNIMA
”.

Alega, na Id 15658460 - Pág.8, que:

“Como se vê, verifica-se que o ingresso dos policiais no domicílio decorreu unicamente de denúncia anônima, não tendo sido na sentença impugnada a ocorrência de prévia investigação, monitoramento, campanas no local ou a presença de circunstância concreta que sinalizasse a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

A propósito, o fato de o Paciente ter percebido a abordagem e, em seguida, ter entrado em sua residência, não constitui fundada razão capaz de indicar a ocorrência de algum delito e de justificar a busca pessoal e tampouco a invasão domiciliar”.

Ao final, na Id 15658460 – Pág 14, requer:

“1 - A concessão da
LIMINAR
ora pretendida, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente; e

2 - Após as formalidades de praxe, o
CONHECIMENTO
do writ e a concessão da ordem impetrada para o fim de reconhecer a
ilicitude de todas as provas colhidas durante a invasão e a busca domiciliar na casa do Coacto,
bem como de
decretar a nulidade “ab initio” do processo que resultou na condenação do Paciente para fins de absolvê-lo da condenação do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 382, II, do Código de Processo Penal;

ou, alternativamente,

Caso se entenda pelo não cabimento deste HC – hipótese ad argumentandum tantum -, roga-se pela concessão “ex officio” da ordem, nos termos do § 2º do art. 654 do CPP que diz, ....:”

Na Id 15687621, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id. 15763309, com manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por substituto recursal, e, em outra vertente, pela denegação, Id 15815161.

Relatei. Decido.

Com fulcro no art. 3º, do CPP c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

A pretensão aduzida tem como objeto a declaração de nulidade das provas colhidas, que, segundo a impetração, ocorreram de forma ilegal em razão de denúncia anônima e invasão de domicílio, que serviram de base probante para condenar o paciente à pena de 08 (oito) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, art. 33, da Lei de nº 11.343/06, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA no dia 16/01/2019, que, transitando em julgado, tornou-se
res judicata
.

Assim, pelos argumentos expostos na impetração e documentos juntados, seu enfrentamento deve ocorrer em provimento jurisdicional apropriado, eis que, através deste remédio constitucional, estaríamos desnaturando sua utilização como substituível recursal.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC n. 765.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)”.

“Não deve ser conhecido o writ que se volta contra
sentença
condenatória já
transitada
em julgado, manejado como
substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

(HC n. 684.825/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)”

“A ação penal transitou em julgado em 22/09/2020, o que também impede o conhecimento do presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. (AgRg no HC n. 614.967/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)”.

“Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).
(AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”.

À vista do exposto, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, e ausente qualquer ilegalidade para concessão da ordem de ofício, não conheço do
habeas corpus.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 30 de agosto de 2023”.

Como se constata, o fundamento da decisão monocrática para não conhecer da impetração tem como escopo a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, o que é contrário ao entendimento do c. STJ.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Belém, 06/10/2023